Tribunal: STF
Processo: AI 120488
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:
INOCORRENCIA.
SE O TEMA CONSTITUCIONAL INVOCADO NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NO
ARESTO RECORRIDO, FALTANDO, ASSIM, O SEU INDISPENSAVEL
PREQUESTIONAMENTO, E A HIPÓTESE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DOS
CASOS PREVISTOS NO ART. 325 DO RI/STF, NA SUA ATUAL REDAÇÃO,
INVIAVEL O PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.